Tribunal: STF
Processo: ARE 1376975
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) – ALTERAÇÃO DAS REGRAS QUE PERMITIAM O PAGAMENTO DIFERIDO DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERAÇÕESENVOLVENDO AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DECRETO ESTADUAL Nº 1.600/2015 – DIFERIMENTO LIMITADO PARAPEQUENOS PRODUTORES RURAIS QUE ATUAM EM REGIME DE AGRICULTURA FAMILIAR – EXCLUSÃO DE EMPRESAS QUEDESENVOLVEM ATIVIDADES LIGADAS À AGROPECUÁRIA – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO NORMATIVO – SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE (ANUAL E NONAGESIMAL) E DA IGUALDADE – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE REGULAÇÃO DA MATÉRIA POR DECRETO – PREVISÃO EXPRESSA DO ARTIGO 18, § 1º, DA LEI Nº 11.580/1996 (LEI ORGÂNICA DO ICMS/PR) – DIFERIMENTO QUE NÃO CONSTITUI UMA ESPÉCIE DE BENEFÍCIO FISCAL, MAS MERA TÉCNICA DE ARRECADAÇÃO – LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DIFERIDO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS QUE ENCONTRA GUARIDA NO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA – PRECEDENTES - RESSALVA DO DIREITO AO CREDITAMENTO DO ICMS DESTACADO NAS FATURAS DE ENERGIA, DESDE A ENTRADA EM VIGOR DOATO NORMATIVO QUE LIMITOU O PAGAMENTO DIFERIDO – POSSIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 35, § 1º, INCISO V, DODECRETO ESTADUAL Nº 6.080/2012 (REGULAMENTO DO ICMS/PR) – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RESTABELECIMENTO DO DIFERIMENTO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, inciso II; 145, § 1º; 150, incisos I e II; 155, § 2º, incisos I e XII; 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Igualmente, não se verifica a suposta ofensa aos princípios da legalidade e da anterioridade (artigo 150, incisos I e III, alíneas “b” e “c”), pois o Decreto Estadual nº 1.600/2015 não instituiu nem majorou tributo. Não se pode cogitar nem mesmo a hipótese de majoração indireta do ICMS, qual seja, aquela decorrente da revogação total ou parcial de benefício fiscal. Isso porque, conforme já dito brevemente linhas acima, o diferimento constitui uma simples forma de arrecadação de impostos plurifásicos, como ocorre com o ICMS.



    [...]



    Mostra-se igualmente descabida a alegação no sentido de que a limitação do diferimento aos pequenos produtores rurais pessoas físicas constitui ofensa ao princípio da isonomia e fere a livre concorrência.



    O texto constitucional, ao tratar do princípio da igualdade tributária, veda a instituição de “tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente” (artigo 150, inciso II). Ora, é patente a desigualdade existente entre grandes empresas do ramo agropecuário - cujos capitais sociais valem, respectivamente, R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais)[7] e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)[8] – e pequenos produtores rurais que exploram atividade rural em regime familiar. Devido à enorme diferença entre a capacidade contributiva das empresas que desenvolvem atividades ligadas à agropecuária e dos pequenos produtores rurais, o fator de discrime utilizado pelo Poder Executivo Estadual para conceder o diferimento mostra-se válido, inexistindo qualquer violação ao princípio da igualdade ou à livre concorrência. Aliás, pode-se dizer exatamente o contrário do que sustentam as recorrentes, visto que a modificação introduzida pelo Decreto Estadual nº 1.600/2015 vai ao encontro do princípio da isonomia, já que visa atenuar as desigualdades existentes entre pequenos produtores e grandes empresas que exploram a mesma atividade econômica.



    [...]



    Ressalte-se que a possibilidade de creditamento do ICMS na forma do artigo supracitado foi mantido no Decreto Estadual nº 7.871/2017 (artigo 38, inciso V), com idêntica redação.



    Portanto, em atenção ao que fora apontado pela própria autoridade dita coatora, em suas informações (mov. 39.1), deve ser ressalvado em favor das impetrantes o direito à apropriação do ICMS destacado nas faturas de energia elétrica – contanto que comprovada a utilização exclusiva na atividade agropecuária -, a contar da revogação do diferimento pelo Decreto Estadual nº 1.600/2015.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente